Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702032-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TÚLIO ROBERTO MARIANI RECORRIDOS: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA, ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO VIA EXPROPRIAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PERTENCENTE AO EXECUTADO. IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO AO CREDOR. IMISSÃO NA POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aperfeiçoando-se a imissão do exequente na posse das unidades imobiliárias efetivamente expropriadas do patrimônio do excutido como forma de realização do crédito que o assistia, não exorbitando a materialização da expropriação o que havia sido anteriormente realizado, segundo atestado pelos elementos colacionados, não se divisa sustentação apta a conduzir à apreensão de que, conquanto já extinto o executivo, o primitivo executado estaria sendo expropriado de seu patrimônio além do realmente consumado no trânsito do executivo. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 140, 141 e 481, todos do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que a imissão na posse, no caso dos autos, não encontra amparo no suporte fático-probatório, bem como implica enriquecimento ilícito da contraparte. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos “princípios da dignidade, da razoabilidade e da proporcionalidade” (id 25284836, pág. 3), além de inobservância ao devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 140, 141 e 481, todos do CPC, e 884 do Código Civil, bom como o apontado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido: ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012